Tribunal: STF
Processo: ARE 1548789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÁFEGO. GENITORA DO AUTOR QUE FALECEU EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE CAUSADO POR UMA MOTONIVELADORA QUE REALIZAVA SERVIÇO DE ALARGAMENTO EM RODOVIA ESTADUAL. APELAÇÃO DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU QUE A MOTONIVELADORA CONDUZIDA POR FUNCIONÁRIO DE EMPRESA QUE PRESTAVA SERVIÇO EM RODOVIA ESTADUAL DEU CAUSA AO SINISTRO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. VIABILIDADE DA ALTERAÇÃO PARA O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA N° 326 DO STJ. RECURSO DO AUTOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS APELADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE TOTALIZA R$ 50.000,00. COERÊNCIA COM OS VALORES APLICADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO TJCE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROCEDÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Argui o ente estatal preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de culpa do Estado, razão pela qual requer a reforma da sentença, objetivando a improcedência dos pedidos da inicial e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, bem como a redução da taxa de juros e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2 - Em seu recurso, o autor requer a gratuidade da justiça, a majoração da indenização por danos morais, a alteração dos consectários legais e a condenação do recorrido aos honorários e custas processuais. 3 - "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Art. 37, §6° da CF/88. Preliminar afastada. 4 - "O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado". Art. 70 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações). 5 - Ainda que se entendesse pela necessidade da aferição de culpa no caso em destrame, mostra-se presente a culpa do serviço, porquanto o laudo pericial realizado no local do acidente apontou que o sinistro foi causado pelo posicionamento indevido da máquina motoniveladora que prestava serviço público na rodovia CE 257, a qual tolheu a trajetória retilínea e normal da motocicleta em que vinham as vítimas fatais. 6 - No caso, a condenação do Estado ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao autor não se mostra elevado, e tampouco não se mostra insuficiente, tendo em vista que o corréu também foi condenado ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalizando, assim, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor global esse coerente com as quantias aplicadas em diversos julgados do TJCE. 7 - Deve ser parcialmente provido o pleito do Estado, apenas para alterar o índice dos juros de mora para o de remuneração da caderneta de poupança. 8 - Em se tratando dos danos morais, conforme entendimento sumulado do STJ, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso. Súmula n° 54 do STJ. 9 - Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente